Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702258-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARGUITA REINKE SODRE, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial, diante de pontos controvertidos que demandariam dilação probatória. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por MARGUITA REINKE SODRE em desfavor da PREVI e do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a revisão do benefício previdenciário da autora ao argumento de que a parte adversa teria incorrido em erro quando da apuração dos valores que lhe seriam devidos, diante da não inclusão dos valores referentes às horas extras trabalhadas. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o REsp n. 1.312.736/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de Tema 955, sedimentou o entendimento de ser inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando tais benefícios já tiverem sido concedidos. Argumenta que está em discussão, por agora, apenas a modulação dos efeitos da decisão do STJ, uma vez que o benefício já fora concedido. Aduz que o referido precedente determinou a realização de perícia atuarial em demandas da espécie, todavia, seu objeto não recai apenas sobre o valor do novo benefício, mas também sobre o valor necessário a recompor as reservas matemáticas do plano, razão pela qual deveria ocorrer somente após definição do título judicial - em liquidação de sentença -, e não na fase de conhecimento. Assevera que a perícia realizada antes da constituição do título executivo seria inútil, tendo em vista que o valor da reserva matemática necessária a suportar o acréscimo de benefício está sujeita a diversas alterações, dentre as quais, o momento em que o aporte é feito, pois se trata de uma ação de conhecimento, sujeita a ser objeto de recurso em instâncias superiores; e, portanto, as questões de direito devem preceder aos cálculos, a exemplo do pedido de preservação do salário de participação com base no art. 30 do Regulamento do Plano I, bem como manifestação sobre períodos prescritos. Enfatiza que a decisão agravada violou o art. 927, III do CPC, bem como o art. 373, I do mesmo diploma legal e que a suposta hipossuficiência da autora é a mesma do agravante, em razão da paridade contributiva. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de ser postergada a realização de perícia para a fase de liquidação de sentença, conforme definido pelo STJ no julgamento do Tema 955. Preparo recolhido (ID 14049184 e ID 14049185). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da iminência de produção de prova pericial. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora